Tribunal: TCU
Processo: 009.603/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando supostas irregularidades relativas ao pagamento de indenizações aos membros do Ministério Público da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por secretaria desta Corte de Contas, nos termos do art. 237, VI, do Regimento Interno/TCU, a partir de manifestação da Ouvidoria/TCU, noticiando supostas irregularidades relativas ao possível pagamento indevido de indenizações, a título de ajuda de custo, por remoções a pedido ou decorrentes de concurso de remoção aos membros do Ministério Público da União (MPU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno/TCU, em conhecer e, no mérito, considerar improcedente esta representação, dando ciência deste acórdão ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Ministério Público da União.